Tribunal: TJDFT
Processo: 0712765-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARROLAMENTO INTEMPESTIVO DE TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO RECONHECIDA E CERTIFICADA NOS AUTOS. DECISÃO JUDICIAL QUE AUTORIZA A OITIVA COM FUNDAMENTO NA VERDADE REAL. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E À PARIDADE DE ARMAS. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGALIDADE PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá/DF que, apesar da preclusão certificada nos autos e da ausência de manifestação tempestiva do Ministério Público na fase do art. 422 do Código de Processo Penal, admitiu o arrolamento de testemunhas pela acusação sob fundamento de busca da verdade real.
2. Há jurisprudência dos tribunais superiores apontando no sentido de que o prazo legal para apresentação de rol de testemunhas pelas partes é peremptório, sendo a sua inobservância causa de preclusão processual. A superação desse marco, sem justificativa concreta e excepcional, ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas.
3. A invocação genérica do princípio da verdade real não legitima, por si só, a flexibilização indevida dos prazos legais, tampouco pode ser utilizada como subterfúgio para sanar omissões da parte acusadora, sob pena de esvaziamento do sistema acusatório e de violação ao devido processo legal.
4. Eventual necessidade de oitiva de testemunhas preclusas deve observar o procedimento excepcional previsto no art. 209, §1o, do Código de Processo Penal, mediante requerimento específico e motivação concreta, não sendo admissível sua admissão automática em favor exclusivo da acusação.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.